Tribunal: TJMT
Processo: 0037586-48.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0037586-48.2012.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[NATALIA ALMEIDA CUNHA ARAMBURU RIBEIRO - CPF: 031.347.741-86 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO ORALMENTE MANIFESTOU-SE PELA NÃO INTERVENÇÃO EM FACE DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO.- DR. ALMIR

E M E N T A

EMENTA:

CONVOCAÇÃO PARA FASE DE CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO PARA PROVA EXCLUSIVAMENTE PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA E DIVULGAÇÃO NA INTERNET – PREVISÃO EDITALÍCIA – AMPLA PUBLICIDADE – CONCURSO EM ANDAMENTO – LAPSO TEMPORAL NÃO CONSIDERÁVEL – RESPONSABILIDADE DE ACOMPANHAMENTO PELO CANCIDATO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso de concurso público em andamento cabe ao candidato com o máximo de atenção acompanhar as etapas do certame, em atenção à previsão contida no edital convocatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020